Tribunal: CARF
Processo: 12326.006002/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.006002/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.004 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
DEJAIR AGUIAR DA SILVEIRA DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
DECLARAÇÃO DA CONTRATANTE DO CONVÊNIO MÉDICO.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda apenas nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentos que comprovam que ele próprio ou seus dependentes
são os reais beneficiários do convênio.
A declaração da contratante do plano de saúde informando os respectivos
valores pagos a esse título deve ser considerada como documento hábil e
idôneo para fins de comprovação das despesas com o plano de saúde, desde
que não haja indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua
idoneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade com o plano de
saúde Amil Assistência Médica, no montante de R$ 7.089,40, referentes às despesas do
próprio recorrente e de seus dependentes Maria Suzana Paolucci Peligri e Tarcício Paolucci
Dutra.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.006002/2010-07
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006002/2010-07

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2007, o qual restou apurado no montante total de R$ 4.847,75, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 06).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07/08, a
autoridade apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ ******* 10.363,53, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome
Empresarial
Cod.
Declarado
Reembolsado
Alterado
01
29.309.127/0001-79
Amil
Assistência
Médica
Interna
026
8.900,00
0,00
0,00
Amil não comprovado.”
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação de fls. 03, acompanha da declaração de fls. 04, tendo disposto, em síntese, que
quando foi intimado a apresentar recibos de despesas médicas não sabia que tinha de apresentar,
também, o comprovante da Amil, pois as despesas eram lançadas em folha de pagamento.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 22/24, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006002/2010-07

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 20/09/2013 (fls. 26) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 30,
protocolado em 18/10/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que, mediante solicitação,
está apresentando documentos que atestam os pagamentos efetuados à Amil no ano de 2007, os
quais foram emitidos pela empresa com a qual tem o convênio do plano de saúde em questão
que, a rigor, é descontado na folha de pagamentos.
Pelo que se pode observar, o contribuinte entendeu por apresentar, em sede
recursal, a declaração de fls. 31, elaborada pela Galileo Administração de Recursos Educacionais
S/A, em que é informado os valores supostamente pagos a título de plano de saúde e dental Amil
Assistência Médica Internacional.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006002/2010-07

autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006002/2010-07

A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07/08, a autoridade entendeu por glosar as
deduções de despesas médicas declaradas com o plano de saúde Amil Assistência Médica, no
montante de R$ 8.900,00, por falta de comprovação.

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006002/2010-07

Em sua impugnação de fls. 03, o contribuinte sustentou que, quando foi solicitado
a apresentar recibos de despesas médicas, não sabia que tinha de apresentar, também, o
comprovante da Amil, pois as despesas eram lançadas em folha de pagamento, e, portanto,
naquela oportunidade, o contribuinte acabou colacionando aos autos apenas declaração emitida
Associação Educacional São Paulo Apóstolo.
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, entendeu por manter a glosa
pelos seguintes motivos:
“A declaração de fl. 04, emitida pela Associação Educacional São Paulo Apóstolo
indicando os valores pagos a título de plano de saúde, não atende ao art. 80 do
RIR/1999, por não discriminar os participantes do plano de saúde e seus respectivos
valores. O documento para dedução dos gastos com plano de saúde deve indicar os
participantes do plano e somente são dedutíveis os valores correspondentes ao
contribuinte e seus dependentes legais indicados na declaração de IRPF. Portanto, a
glosa deve ser mantida (R$ 8.900,00).”
Ao protocolar o presente recurso voluntário, o contribuinte entendeu por
apresentar a declaração de fls. 31, elaborada pela Galileo Administração de Recursos
Educacionais S/A, em que é informado os valores supostamente pagos a título de plano de saúde
e dental Amil Assistência Médica Internacional e a respectiva abrangência do plano em relação
ao recorrente, enquanto titular, e mais 3 (três) pessoas, quais sejam, Maria Suzana Paolucci
Peligri, Diana Paolucci Dutra e Tarcício Paolucci Dutra.
A partir da análise da respectiva declaração é possível concluir que o recorrente,
enquanto funcionário da respectiva empresa, e na condição de titular do convênio médico
firmado entre a empresa e a Amil, desembolsou, através de desconto em sua folha de pagamento,
durante o ano-calendário de 2007, o montante total de R$ 9.385,18.
O fato é que ao verificarmos a Declaração de Ajuste Anual do recorrente (fls.
13/18), é possível perceber que apenas o Sr. Tarcicio Peligrinelli Dutra e Maria Suzana Paolucci
Peligrenelli Dutra foram informados como dependentes. Além do mais, ao analisarmos a
planilha constante da referida declaração elaborada pela Galileo Administração de Recursos
Educacionais S/A (fls. 31), nota-se que existem duas colunas – aditivo e coparticipação – cujos
valores não devem ser aqui considerados para fins de dedução das despesas médicas pleiteadas
com o plano de saúde Amil, uma vez que não se sabe a natureza dos valores lançados como
aditivo e, também, não se sabe a qual beneficiário corresponde os valores lançados a título de
coparticipação.
Com efeito, a dedução de despesas médicas declaradas com o Plano de Saúde e
Dental Amil Assistência Médica Internacional S/A deve ser reestabelecida apenas no montante
de R$ 7.089,40, considerando, por um lado, que os beneficiários do convênio foram o próprio
recorrente, enquanto titular, e os dependentes Tarcicio Peligrinelli Dutra e Maria Suzana
Paolucci Peligrenelli Dutra, os quais foram informados como tais na Declaração de Ajuste Anual
do recorrente (fls. 13/18), e, por outro lado, que os valores lançados na planilha como aditivo e
coparticipação não devem ser considerados.
Essa linha de entendimento encontra amparo na própria jurisprudência deste
Tribunal, a qual tem entendido que a declaração da contratante do plano de saúde informando os
respectivos valores pagos a esse título deve ser considerada como documento hábil e idôneo para
fins de comprovação das despesas com plano de saúde, desde que não haja indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade. Confira-se:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006002/2010-07

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO.
COMPROVAÇÃO VIA RECIBOS E DECLARAÇÃO DA CONTRATANTE DO
PLANO.
DEMONSTRATIVO
DISCRIMINATÓRIO
DE
BENEFICIÁRIOS
EMITIDOS PELO PLANO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO..
A apresentação de Declaração da contratante do Plano de Saúde e, bem assim, recibos
em nome do contribuinte, com as respectivos valores pagos àquele título, sem que haja
qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os
pagamentos dos serviços médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de
renda pessoa física.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Processo no 13560.720006/201164. Acórdão no 2401-004.251. Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12/04/2016. Acórdão publicado em 29/04/2016).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTOS
QUE IDENTIFIQUE O USUÁRIO DO SERVIÇO DO PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DO
COMPROVANTE.
O documento utilizado para comprovação da despesa com plano de saúde deve
identificar o beneficiário do serviço. Permitida a dedução do imposto sobre a renda de
despesa efetuada com o contribuinte em tratamento próprio e de dependente. A glosa da
dedução, parcial ou total, se justifica quando não cumpridos os requisitos legais de
comprovação.
(Processo no 17335.720400/2017-11. Acórdão no 2001-001.098. Conselheiro Relator
José Alfredo Duarte Filho. Sessão de 30/01/2019. Acórdão publicado em 12/03/2019).”
Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006002/2010-07

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas com o Plano de Saúde e Dental Amil Assistência Médica Internacional S/A, no
montante de R$ 7.089,40.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas com o Plano de Saúde e Dental Amil Assistência Médica Internacional
S/A apenas no montante de R$ 7.089,40.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006002/2010-07

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital